Tribunal: CARF
Processo: 13971.907541/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.907541/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.627 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Argumentos. Não Apreciados. Cerceamento. Defesa. Nulidade.
Configura preterição do direito de defesa a não apreciação de argumentos
relevantes constantes da manifestação de inconformidade, resultando em
declaração de nulidade das decisões assim proferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar nula a decisão recorrida.
Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, Dra. Camila Gonçalves de
Oliveira OAB / Outros No 15.791/DF.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2942 e ss) interposto contra decisão
colegiada de primeiro grau, Acórdão no 15-47.132 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 10/07/19 (fls.
2935 e ss), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 03 e
seguintes.
No relatório da decisão recorrida anota-se ainda os seguintes pontos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.907541/2009-71
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.907541/2009-71

1. Por meio de Despacho Decisório Eletrônico proferido em 09/03/2010 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, o pedido de
ressarcimento foi reconhecido em parte, no valor de R$55.705,47, em
virtude da ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal, bem como da apuração de débitos de IPI pela
Autoridade Fiscal, com a consequente redução do saldo credor do
trimestre.
2. Desta forma, as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao
pedido de ressarcimento foram parcialmente homologadas.
3. Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade se
contrapondo ao levantamento feito pela Fiscalização, anexando
documentos que corroborariam seus argumentos, o que motivou o
encaminhamento deste processo para a realização de diligência, nos
termos do Despacho no 48, de 19 de abril de 2017, desta Turma de
Julgamento (fls. 292/294).
4. Como resultado, foram anexados documentos às folhas 296/2803, estando
as conclusões do agente do Fisco sintetizadas na Informação Fiscal às
folhas 2804/2926, reconhecendo-se a existência de saldo credor ressarcível
ao final do 1o trimestre de 2003 no valor de R$148.105,10.
5. Em 13/05/2019 a contribuinte foi cientificada da Informação Fiscal,
conforme Termo à folha 2932, não se manifestando a respeito.
Posteriormente, o presente processo retornou a esta DRJ.
A decisão de 1o grau julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$92.399,63,
“correspondente à diferença entre o crédito reconhecido na Informação Fiscal às folhas
2804/2926 (R$148.105,10) e o valor já reconhecido pelo Despacho Decisório (R$55.705,47)”.
No Recurso Voluntário, que recupera a argumentação da Manifestação de
inconformidade, a contribuinte alega nulidade por cerceamento de defesa, em preliminar. E
depois, no mérito, alega que todos os insumos relativos a seu pedido “são empregados no
processo produtivo da Recorrente, eis que correspondem a matéria-prima, material
intermediário e na sua maioria, a material de embalagem, comprovando a plausibilidade do
crédito invocado”. Além disso, nega ter havido erro de aplicação de alíquota em quaisquer das
notas fiscais. E, enfim, inadmitiu os ajustes realizados pela Fiscalização que redundaram em
saldo negativo do crédito presumido em 12/03 e 01/04.
Ao final do recurso, a Recorrente pede:
1) anulação do acórdão no 15-47.132 prolatado pela DRJ, posto que adotou critério de
fundamentação para as glosas diverso do contido no despacho decisório, o que é vedado
em tal fase processual e com amparo no art. 59, II do Decreto 70.235/72, determinando
o retorno dos autos para novo julgamento.
2) anulação do despacho decisório, uma vez que nulo, posto que não utilizou critério
legal especifico (cotejo do conceito de insumo com o processo produtivo) para as glosas
efetuadas, sendo que tal ato não poderia ter ocorrido em sede de diligência fiscal
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.907541/2009-71

(alteração do critério do lançamento) e mantido pela DRJ, o que cerceou o direito de
defesa da Recorrente.
3) Caso superados os pedidos acima, pugna pelo provimento do recurso voluntário,
posto que demonstrada a legalidade do crédito de IPI objeto de ressarcimento aqui em
discussão e então efetivadas as compensações pleiteadas na origem.
4) Na remota hipótese do presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais, a fim
de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento Interno do CARF.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
O Acórdão no 15-47.132, 4a Turma da DRJ/SDR, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer direito creditório adicional ao que já havia
sido deferido pela Autoridade Fiscal.
Observa-se que o Relator, no mencionado no acórdão, adotou no seu voto o
resultado da diligência fiscal, plasmada na Informação Fiscal (fls. 2804 e seguintes), que, por sua
vez, limitou-se a cumprir o que fora determinado no Despacho no 48 da 4a turma da DRJ/SDR
(fls. 292 e seguintes).
Porém, a Manifestação de Inconformidade também contestou pontos do Despacho
Decisório, que estava fundamentado no Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 702 e seguintes do
processo apenso no 13971.000750/2010-26), que não foram apreciados pelo Colegiado de 1o
Grau, nem foram especificamente objeto de análise da Informação Fiscal, porque também não
foram suscitados no Despacho de Diligência.
Por exemplo, os itens “II.2. dos créditos superiores aos constantes dos registros
de entrada” e “II.3. dos créditos acima da alíquota aplicável”, constantes do Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 702 e seguintes do processo apenso no 13971.000750/2010-26) foram
contestados expressamente na Manifestação de Inconformidade, mas não há referência a eles na
decisão recorrida.:
E, quanto ao crédito presumido, há um recálculo do valor correspondente na
Informação Fiscal, mas, que não supre a apreciação dos questionamentos constantes da
Manifestação de Inconformidade pelo órgão de julgamento. No item 57 do citado Relatório de
Auditoria Fiscal “foram estabelecidos critérios segundo os quais cada item das notas fiscais de
entrada e de saída constantes dos registros fornecidos deveria ou não integrar o cálculo de cada
um dos valores envolvidos na apuração do crédito presumido”. Tais critérios nomeados de “A”
a “H” foram contestados na Manifestação de Inconformidade, alguns são referenciados na
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.907541/2009-71

Informação fiscal (exemplo: critérios D e J) e outros não (exemplo: critérios C, F e G), na
decisão recorrida não se encontra qualquer citação aos critérios.
Assim, entendendo haver pontos da Manifestação de Inconformidade inapreciados
pelo Colegiado de Primeira Instância, resta configurado cerceamento de defesa, aplicando-se,
então, o inciso II do art. 59 do D. 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso para declarar nula a
decisão a quo.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital